Tribunal: TJDFT
Processo: 0735114-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735114-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ELOI DE CARVALHO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento. Verifica-se que não foi juntado o preparo. As custas anexadas ao presente recurso referem-se ao processo de origem. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar o comprovante do pagamento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora